Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-05.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801059-05.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SONIA MARIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo da Vara da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da
Ação de Cobrança (Adicional de Incentivo Financeiro)
, promovida por
SONIA MARIA ALVES DE SOUZA
em face do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento do incentivo financeiro adicional anual, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Município de Tucuruí a pagar à parte requerente o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL, referente ao ano de 2019 no valor de R$ 1.431,13 (mil quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), e referente ao ano de 2020 no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (...)

Inconformado, MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o repasse do incentivo financeiro adicional anual citado na Lei Federal nº 12.994/2014 aos servidores públicos do Município de Tucuruí, ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, não pode ocorrer sem a devida regulamentação e posterior edição de lei no âmbito municipal, dispondo sobre a remuneração dos cargos públicos em questão.

Defende que, a questão se refere à possibilidade de repasse do Incentivo Financeiro Adicional Anual citado na Lei Federal nº 12.994/2014 aos servidores públicos do Município de Tucuruí, ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, porém que há evidente impossibilidade de sua incidência sem a devida regulamentação e posterior edição de lei no âmbito municipal dispondo sobre a remuneração dos cargos públicos em questão.

Destaca a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que tal incentivo anual não possui repasse obrigatório por parte da municipalidade e nem consiste em vantagem pecuniária aos agentes em questão por não possuir natureza salarial, podendo ser utilizado para aquisição de materiais ou equipamentos.

Requer ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que não seja obrigado a destinar a parcela em questão ao pagamento dos servidores, pois a função desta, conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014, é de incentivo destinado aos municípios, para o fortalecimento de políticas afetas à atuação destes profissionais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença recorrida, que reconheceu o direito do autor ao percebimento da verba denominada incentivo financeiro, que fora destinada aos Agentes Comunitários de Saúde -ACS.

Conforme consta dos autos, a sentença reconheceu o direito do autor com fundamento na concessão deste adicional pelo Ministério da Saúde, por meio das Portarias números 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, que fixa e atualiza o valor do incentivo financeiro referente à implantação dos mencionados agentes.

Contudo, de acordo com o disposto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, o incentivo financeiro adicional se destina à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde do Município, não constituindo verba remuneratória aos Agentes Comunitários de Saúde

Portanto, o direito à verba pleiteada vem estabelecido em portaria do Ministério da Saúde, ato ilegítimo para veicular direito à verba remuneratória de servidor, por afronta ao art. 37, X, da CF, que preceitua que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
,
observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Outrossim, nota-se que o incentivo financeiro criado pela Lei nº 12.994/14, que incluiu os arts. 9º-C e 9º-D na Lei nº 11.350/2006, visa fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs), não havendo qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional (ou 14º salário) destinado diretamente a essas categorias, senão vejamos:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

De igual forma, o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei nº 12.994/14, bem como a Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais.

Logo, resta evidenciado que o Incentivo Financeiro (IF) é verba destinada aos Municípios para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais, o que de só poderia ser realizado por meio de Lei que a autorize.

Portanto, não caberia ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. É este o entendimento consolidado desta Egrégia Turma:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO
.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014,
é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde.

E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.
2. Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF,
a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a o
(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15) (Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) (9939112, 9939112, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-17)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU

PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

Invertem-se os ônus de sucumbência. Contudo, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa por cinco anos, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/10/2022